Tribunal: TJDFT
Processo: 0740270-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740270-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: LEONARDO DIAS DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0704444-78.2019.8.07.0008), movido em face de LEONARDO DIAS DE MORAIS, que determinou a remessa dos autos à Contadoria para refazer os cálculos excluindo a incidência da multa do art. 523, §1o, do CPC sobre o valor depositado, no importe de R$ 21.000,00, bem como para não incidir os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, por ter sido concedido ao executado o benefício da gratuidade da justiça na fase de cumprimento de sentença, de modo que, somente os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento são devidos. O agravante alega, em síntese, que é cabível a reforma da decisão agravada a qual determinou a exclusão dos honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença previstos no art. 523, §1o, do CPC. Informa que quando foi instaurada a fase de cumprimento de sentença o agravado não pleiteou a gratuidade da justiça tampouco impugnou o cumprimento de sentença, sendo que apenas pagou parte do valor cobrado, não quitando a totalidade do débito. Enfatiza que a concessão da gratuidade da justiça não opera efeitos retroativos ao início da ação, de modo que os seus efeitos somente se produzem a partir do seu deferimento. Defende que o deve agravado arcar com o pagamento dos honorários e custas processuais da fase de conhecimento, bem como com as custas e honorários da fase de cumprimento de sentença, além da multa incidente sobre o valor do débito remanescente, uma vez que a gratuidade da justiça só foi deferida após o prazo do pagamento voluntário e o de impugnação. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão agravada que suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios arbitrados na fase de cumprimento de sentença. Preparo regular (ID 41664785). É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que, embora o pronunciamento resistido tenha sido classificado pelo juízo singular como despacho (ID 140947532 do processo de origem), a detida análise de seu teor não deixa margem para dúvidas a respeito do conteúdo decisório que ostenta. O raciocínio construído no ato impugnado exprime nítido indeferimento de inclusão nos cálculos dos valores cobrados a título de honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença, acompanhado dos fundamentos adotados pelo magistrado para o seu convencimento. Assim, diante da evidente carga decisória e verificada a possibilidade – pelo menos em tese – de prejuízo à parte, o pronunciamento está sujeito à impugnação por agravo de instrumento, sobretudo porque, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, todas as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença são impugnáveis pela referida espécie recursal. Por outro lado, verifica-se que a parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se esta decisão ao juiz da causa, dispensando-se as informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora